Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DA PRISÃO. REPETIÇÃO E OBTENÇÃO DO MESMO GRAU NO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM INÓCUO. VALIDADE PARA A REDUÇÃO DA SANÇÃO.
1. Não sendo possível ao condenado cursar ensino superior ao médio, não prestigiar a repetição do ensino médio é deixá-lo sem alternativas. Ainda que pareça bis in idem inócuo, não se exige nesse tipo de benefício o ganho intelectual inédito, mas a dedicação aos estudos, durante o cumprimento da pena, em lugar do ócio improdutivo que reina no sistema prisional. No caso concreto, se não houve conquista de saber novo, pelo menos houve potencialização, somou-se conhecimento ou renovou-se o conhecimento antigo.
2. Na vida de quem está em liberdade, a releitura de um livro ou a revisitação de um lugar conhecido sempre permite novas percepções, novas compreensões da própria vida. É normal revisitar as mesmas cidades, os mesmos museus, os mesmos amigos, rever o mesmo filme, ouvir a mesma música ou reler o mesmo livro. A repetição não nulifica o aprendizado. Antes, consolida-o.
3. É esperado que o preso também tenha novas possibilidades nessa repetição. O que não se pode admitir é que, no cumprimento da mesma pena, se repita o mesmo nível de ensino ou que se releia o mesmo livro. Mas se o ensino médio foi cursado antes da prisão, sua repetição no cumprimento da pena é positiva e deve ser considerada para a remição. Também não se admite a regressão para quem, tendo cursado o ensino médio, curse, na prisão, a primeira fase do ensino básico, a alfabetização.
4. No julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP (DJe de 13/11/2023), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de admitir a remição por aprovação no ENEM ou no ENCCEJA pelos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio.
5. Agravo conhecido e não provido.